Tribunal: TJBA
Processo: 8006931-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006931-55.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TALITA BEZERRA DA SILVA DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e apelo adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, confirmando a tutela provisória de urgência e condenando a Ré à reparação dos vícios construtivos de imóvel adquirido pela Autora, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e de danos materiais a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, como requerido pela Autora, ou reduzido, conforme pleiteia a Ré; (ii) verificar a existência de litigância de má-fé por parte da Autora; (iii) avaliar a adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorre da violação a direito da personalidade, sendo configurado pela lesão a bem jurídico extrapatrimonial, independentemente da prova de dor ou sofrimento subjetivo, especialmente quando comprometido o direito fundamental à moradia.

4. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos do imóvel adquirido é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade.

5. O imóvel adquirido apresentou, desde 2015, múltiplos vícios construtivos — infiltrações, rachaduras e alagamentos — que o tornaram inabitável, situação que obrigou a Autora a alugar outro imóvel, caracterizando falha grave na prestação do serviço essencial de habitação.

6. Embora configurado o dano moral, o valor arbitrado na origem (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo e ultrapassa os patamares usualmente fixados em casos análogos e não observa integralmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando sua redução para R$ 20.000,00.

7. No mais, Não se configura a litigância de má-fé pelo simples ajuizamento de pedido de cumprimento provisório de tutela, especialmente quando amparado por decisão judicial e sem conduta dolosa comprovada, conforme já decidido no bojo próprio cumprimento provisório correlato.

8. Por fim, os honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação observam os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatíveis com o trabalho desenvolvido, a relevância da causa e os parâmetros da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. O recurso da Ré deve ser conhecido e parcialmente provido, enquanto o recurso adesivo da Autora deve ser conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua revisão para adequação à jurisprudência predominante.

2. A caracterização da litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária, não configurada pela propositura de cumprimento provisório de sentença com base em decisão judicial vigente.

3. Os honorários advocatícios fixados entre os percentuais mínimo e máximo previstos no CPC devem observar os critérios do § 2º do art. 85, sendo legítima sua manutenção quando compatíveis com a causa e os serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 12 e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0572444-29.2018.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.12.2020; TJBA, Apelação nº 0543694-22.2015.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.06.2023; TJBA, Apelação nº 0391925-35.2013.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Lucia Santos Pinheiro, pub. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº
8006931-55.2019.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
TALITA BEZERRA DA SILVA DE MIRANDA
e a
MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso da Ré e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ao mesmo passo que se
CONHECE
e
NEGA PROVIMENTO
ao apelo adesivo formulado pela Autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA